Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REPOUSO NOTURNO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto qualificado imputado ao réu reincidente; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração das condenações pretéritas na dosimetria da pena; (iii) verificar a adequação do regime de cumprimento de pena e da pena de multa fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica, especialmente em casos de furto qualificado e réu multirreincidente.

4. A lesão patrimonial de R$ 1.200,00, somada ao dano de R$ 5.000,00 em razão do rompimento de obstáculo, afasta a alegação de inexpressividade do dano.

5. A reincidência e os maus antecedentes foram corretamente valorados em fases distintas da dosimetria, conforme precedentes do STJ, não configurando bis in idem.

6. O cometimento do crime durante o repouso noturno foi corretamente considerado como circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento pacificado no Tema 1.144 do STJ.

7. A majoração da pena-base em 2/8 (dois oitavos) foi compatível com as duas circunstâncias desfavoráveis reconhecidas (maus antecedentes e repouso noturno), embora tenha havido erro material quanto ao piso legal da pena, o qual não foi corrigido em razão do princípio da non reformatio in pejus.

8. A pena de multa foi desproporcional em relação à reprimenda corporal e deve ser reduzida para 17 dias-multa.

9. O regime inicial fechado mostra-se excessivo diante da pena fixada inferior a 4 anos e deve ser substituído pelo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 61, I; 63; 64, I; 65, III, d; 77; 155, § 4o, I. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 02.12.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.144; STJ, AgRg no HC 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08.04.2024; TJDFT, Acórdão 1996463, 0738190-79.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, DJE 20.05.2025.